Tribunal: CARF
Processo: 10670.001654/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001654/2010-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE BRASILIA DE MINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas
Kakazu
Kushiyama,
Francisco
Nogueira
Guarita,
Fernando Gomes Favacho, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 514/521, a qual julgou procedente o lançamento de
Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/01/2005 a
31/12/2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 320.674,39, no período de 01/05 a 12/07, consolidado em 13/8/2010,
referente a contribuições da empresa, incidente sobre valores pagos a segurados
contribuintes individuais (médicos), não declarados em GFIP, apuradas por aferição
com base nas declarações de 2004, conforme Relatório Fiscal de fls. 22/25.
Consta ainda do Relatório Fiscal que a empresa declarou-se em GFIP como entidade
beneficente de assistência social – FPAS 639, deixando de recolher as contribuições
previdenciárias de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91. Contudo, o
contribuinte não faz jus à isenção por não possuir Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEAS – e Ato Declaratório de Isenção, emitido pelo INSS ou
pela RFB, os quais são requisitos necessários à fruição da isenção.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001654/2010-00
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001654/2010-00

Há também a informação de que o fato gerador da contribuição lançada é a remuneração
dos médicos, segurados contribuintes individuais, não incluídas em GFIP e folhas de
pagamento. Em atas de assembleias constam os médicos Orlando Silqueira Lélis, NIT
111.108.898-81, como sendo Diretor Provedor, e Antônio Geraldo de Souza Gomes,
NIT 100.542.390-84, como Diretor Clinico. Em Estatuto Social, consta o Sr. José Vieira
dos Santos, NIT 170.611.625-44, como sendo Diretor Presidente Tesoureiro. Em GFIPs
apresentadas para o período de janeiro/2004 a dezembro/2004, foram declaradas
remunerações pagas aos três segurados identificados.
Assim, considerando a falta de apresentação de contabilidade regular, bem como a
impossibilidade de o contribuinte em questão, que possui como atividade o atendimento
médico e hospitalar, estar em atividade sem o emprego de profissionais da medicina,
concluiu-se que os médicos acima citados prestaram serviços ao Hospital no período de
janeiro/2005 a dezembro/2007, no atendimento à população do Município.
Devido a não apresentação dos livros contábeis e de quaisquer outros documentos que
comprovem os pagamentos realizados aos médicos pelos serviços prestados ao Hospital,
efetuou-se a aferição das remunerações mensais com base nas declaradas pelo
contribuinte no ano de 2004, conforme critério descrito no Relatório Fiscal.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF de fls.
28/29.
O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A interessada foi cientificada do presente auto de infração – AI em 30/8/2010, conforme
Aviso de Recebimento – AR de fl. 137, e apresentou impugnação, às fls. 141/144, que
contém, em síntese:
Afirma que vende serviço hospitalar e quem remunera os médicos é o SUS.
Disserta sobre a importância do hospital para a comunidade e diz que presta serviços via
SUS.
Alega que o ato administrativo está viciado por incompetência do agente, pois a
fiscalização não agiu de forma didática e preventiva, pelo contrário, utilizou-se o erário
de auto de infração relativo a período posterior para arbitrar lançamentos de ofício, o
que entende ser enriquecimento ilícito. Ademais, está provada a incapacidade
contributiva da impugnante.
Diz que a validade do ato administrativo necessita de habilitação profissional, no caso,
de conhecimento técnico-contábil, o que não se vislumbra no fato em apreço. Portanto,
faltando ao agente fiscal habilitação técnica para apurar os fatos e correlacioná-los aos
documentos, falta o requisito de capacidade ao agente, sendo o Auto de Infração nulo.
Aduz inexistir vínculo entre os profissionais médicos do corpo clínico com o hospital.
Argumenta ser instituição pertencente ao terceiro setor. Diz que sua escrita contábil
corrobora os documentos e que não há remuneração aos seus diretores.
Alega que o serviço prestado é necessário e de grande importância. Cita jurisprudência e
afirma que o reconhecimento de entidade beneficente é declaratório e possui efeito ex
tunc. Entende que o único requisito para gozar da isenção é que os serviços prestados
sejam 100% através do SUS. Cita a Lei 8.212/91, artigo 55, §5o.
Afirma ter ocorrido a prescrição qüinqüenal relativa ao ano de 2005.
Requer seja reconhecida a nulidade do lançamento, uma vez elaborado por aferição
indireta, seja reconhecida a prescrição quinquenal do ano de 2005, deferida a prova
pericial contábil.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 514)
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001654/2010-00

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais a seu cargo.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
DECADÊNCIA
Para verificação do prazo decadencial, aplica-se o disposto no CTN, artigo 173, inciso I,
nos casos em que não houve antecipação do pagamento do tributo.
ISENÇÃO.
A Ebas para ser isenta deve atender cumulativamente os requisitos da lei e requerer o
reconhecimento da isenção perante o INSS, Delegacia da Receita Previdenciária ou a
Delegacia ou Inspetoria da Receita Federal do Brasil da jurisdição de seu
estabelecimento matriz, conforme a época.
A isenção requerida, caso deferida, produz efeitos a partir da data do protocolo do
pedido.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A base de cálculo das contribuições pode ser indiretamente aferida se no exame da
escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito passivo, a fiscalização
constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos
segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do lucro.
PERÍCIA.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de
outro modo mais simples.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 526/531, alegando em síntese: sentença proferida em sede de Ação
Declaratória de Débito Fiscal c/c Pedido de Anulação de Débito Tributário e Pedido de Liminar
de Emissão de Certidão Positiva com Efeito Negativo, Processo no 0005752-27.4013807 que
proferiu sentença favorável.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Conforme consta dos autos, há informação de que houve a propositura de Ação
Declaratória de Débito Fiscal c/c Pedido de Anulação de Débito Tributário e Pedido de Liminar
de Emissão de Certidão Positiva com Efeito Negativo, Processo no 0005752-27.2011.4.01.3807
em que foi teria sido proferida sentença favorável.
Entretanto, não há maiores informações sobre a mencionada ação judicial, o
presente julgamento deve ser convertido em diligência para que a unidade preparadora
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001654/2010-00

responsável pela administração do tributo, intime o contribuinte para que este traga aos autos,
cópia da inicial e principais peças processuais dos autos, bem como certidão de objeto e pé, a fim
de seja possível a este Egrégio CARF possa verificar se houve a concomitância e identidade dos
questionamentos objeto dos presentes autos e o da mencionada ação judicial.
Conclusão
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora responsável pela administração do tributo, intime o contribuinte para que junte aos
presentes autos, cópia da inicial e principais peças constantes dos autos, bem como certidão de
objeto e pé.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 570
DF CARF MF
Original